Tribunal: TJDFT
Processo: 0737881-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737881-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: PAULO RICARDO RODRIGUES DE FARIA D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de INTEMPESTIVIDADE, suscitada em sede de contrarrazões (ID 41696502). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator